Tribunal: STF
Processo: ARE 1071489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 



    1.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.